Tribunal: TJPA
Processo: 0810824-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810824-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSUE MATUSALEM MIRANDA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO DO WRIT ANTE A POSSIBILIDADE DA DECISÃO GUERREADA SER IMPUGNADA PELO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM EM QUE SE ALEGA A ILEGALIDADE DO DECISUM QUE CONSTRANGE O DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE E QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS QUE SE IMPÕE SOB PENA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA PELO SEU CUMPRIMENTO INTEGRAL. DETRAÇÃO DE PENA NÃO REALIZADA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE RESPONDEU E FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DIVERSOS APURADOS EM DOIS PROCESSOS DISTINTOS. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE HABEAS CORPUS CORRETAMENTE COMPUTADO EM UM DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
A decisão que indeferiu a extinção da pena pelo seu cumprimento integral foi proferida em processo de execução penal, o que ensejaria a interposição do agravo previsto no art. 197 da LEP, fato não verificado na hipótese dos autos. Todavia, tratando-se de argumento que impugna a legalidade do provimento jurisdicional que cerceia a liberdade do paciente, revela-se cabível a impetração e o conhecimento do
writ
, evitando-se, desse modo, a negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que, ao indeferir o pedido de extinção da pena pelo seu integral cumprimento, o juízo inquinado coator deixou de considerar o período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, correspondente ao tempo de prisão provisória.

3.

Colhe-se dos autos que paciente figurou como requerido na Execução Penal nº 000314-13.2018.8.14.0401, que teve origem na ação penal nº 0005566-33.2016.8.14.0056, no qual foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, pelo crime do art. 155, §4º, inc. IV do CP, cometido em 02/11/2016, bem como na execução penal nº 0007598-04.2020.8.14.0401, originada da ação penal nº 0009545-35.2016.814.0401, onde restou condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de multa equivalente a 08 (oito) dias-multa e 05 (cinco) meses de detenção, pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, e 307, caput, c/c 69, todos do CP, cometidos em 25/04/2016.

4.

A pena executada no processo nº 000314-13.2018.8.14.0401 foi extinta pelo seu integral cumprimento, ocorrida em 11/12/2019, sendo utilizados todos os períodos em que o paciente esteve preso provisoriamente, inclusive o constante do processo que deu origem ao presente habeas corpus. Desse modo, não existe constrangimento ilegal, uma vez que o juiz pode realizar a detração do tempo que o paciente permaneceu preso cautelarmente no processo nº 0009545-35.2016.814.0401, que apurou crime posterior, no processo de execução nº 000314-13.2018.8.14.0401. Precedente do STJ.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensora Pública Ana Izabel e Silva Santos em favor do paciente
JOSUÉ MATUZALEM MIRANDA MARTINS
contra decisão que indeferiu pedido de extinção da pena proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DA CAPITAL.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que, ao indeferir o pedido de extinção da pena pelo seu integral cumprimento, o juízo inquinado coator deixou de considerar o período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, correspondente ao tempo de prisão provisória.

Pede a concessão da ordem a fim de ver declarada extinta sua pena.

A liminar foi indeferida (doc. Id. nº 3931145) e as informações prestadas (doc. ID nº 3978252).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, afirmando que há recurso cabível contra a decisão hostilizada e, caso vencida a preliminar, que a ordem seja denegada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, afirmando que há recurso cabível contra a decisão hostilizada.

De fato, o
decisum
foi proferido em processo de execução penal, o que enseja a interposição do agravo previsto no art. 197 da LEP. Ocorre que em consulta ao Sistema SEEU, não ficou constatado o aforamento do referido recurso. Todavia, tratando-se de argumento que impugna a legalidade do provimento jurisdicional que cerceia a liberdade do paciente, impõe-se, o conhecimento do
writ
, evitando-se, desse modo, a negativa de prestação jurisdicional.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada e conheço do Habeas corpus.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 16/09/2020, a defesa do paciente requereu a extinção da pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime do art. 180 do CP, em face do seu cumprimento integral, considerando o tempo de prisão provisória consistente em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, requerimento que foi indeferido pelo juízo inquinado coator.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que, ao indeferir o pedido de extinção da pena pelo seu integral cumprimento, o juízo inquinado coator deixou de considerar o período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, correspondente ao tempo de prisão provisória.

Colhe-se dos autos que paciente figurou como requerido na Execução Penal nº 000314-13.2018.8.14.0401, que teve origem na ação penal nº 0005566-33.2016.8.14.0056, no qual foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, pelo crime do art. 155, §4º, inc. IV do CP, cometido em 02/11/2016.

Ressalta-se, ainda, que o coato figura como requerido na execução penal nº 0007598-04.2020.8.14.0401, originada da ação penal nº 0009545-35.2016.814.0401, onde restou condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de multa equivalente a 08 (oito) dias-multa e 05 (cinco) meses de detenção, pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, e 307, caput, c/c 69, todos do CP, cometidos em 25/04/2016.

O Juízo
a quo
informou que a pena executada no processo nº 000314-13.2018.8.14.0401 foi extinta pelo seu integral cumprimento, ocorrida em 11/12/2019, sendo utilizados todos os períodos em que o paciente esteve preso provisoriamente (doc. ID nº 3978256, p.1), inclusive o constante do processo que foi a origem do presente habeas corpus. Desse modo, está correta a decisão impugnada, uma vez que o juiz pode realizar a detração do tempo que o paciente permaneceu preso cautelarmente no processo nº 0009545-35.2016.814.0401 que originou à execução nº 0007598-04.2020.8.14.0401, tendo em vista que o crime que apurou foi praticado antes do investigado no processo nº 0005566-33.2016.8.14.0056 que deu origem à execução nº 000314-13.2018.8.14.0401

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR JÁ UTILIZADO COMO DETRAÇÃO DA PENA DE UMA EXECUÇÃO SER UTILIZADO PARA APLICAR A DETRAÇÃO EM OUTRA EXECUÇÃO EM CURSO. IMPOSIBILIDADE. BIS IN IDEM FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. É admitida a detração em relação a fato diverso daquele que deu azo à prisão processual; contudo, somente em relação a delitos anteriores à segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie de crédito contra a Justiça Criminal. Precedentes.

2. No caso dos autos, apesar de a segregação cautelar ter ocorrido em período posterior ao fato em que requer a sua consideração, o tempo pelo qual o paciente permaneceu preso preventivamente foi utilizado para extinguir a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/06, de modo que esse mesmo período não pode ser utilizado para a detração de outra execução em curso, sob pena de bis in idem.

3. Habeas corpus denegado. (HC 422.310/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018)

Por isso, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a presente ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2020